Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES BLOQUEADOS. TITULARIDADE DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. IMPORTÂNCIA PERTENCENTE A TERCEIROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Quando se tratar de execução contra partido político, a indisponibilidade deve recair apenas sobre os ativos financeiros em nome do órgão partidário que contraiu a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados. Inteligência do art. 854, § 9o, do CPC.

2. Os ativos financeiros bloqueados foram encontrados em contas bancárias em nome da agremiação partidária devedora, ausente a prova de que oriundos de contribuições dos filiados.

3. A pretensão de excluir os valores constritos por supostamente pertencerem a terceiros não pode ser acatada, visto que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto quanto autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 18).

4. Em se tratando de alegação de penhora excessiva, incumbe ao devedor declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo descriminalizado e atualizado de seu cálculo, o que não foi efetivado, de maneira que seria de rigor a rejeição liminar da impugnação, conforme estabelece o art. 525, §§4o e 5o do CPC.

5. Negou-se provimento ao recurso.